Tribunal: TJDFT
Processo: 0714195-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714195-54.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANITA RIBEIRO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal (Id. 56814532) contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condená-lo a fornecer o medicamento Rivaroxabana a Anita Ribeiro da Silva, nos termos da prescrição médica (Id. 56804528). Antes da interposição do recurso, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou o falecimento da Apelada (certidão Id. 56804531) e requereu vista dos autos, após a certificação do trânsito em julgado, para a cobrança dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 56804534. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, a teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ante a intransmissibilidade do direito em litígio (Id. 56885790). É o relato do necessário. Decido. Conforme descrito na r. sentença Id. 56804528, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Anita Ribeiro da Silva contra o Distrito Federal, para lhe fornecer o medicamento RIVAROXABANA 10mg, nos termos da prescrição médica. O Distrito Federal foi condenado a pagar honorários sucumbenciais, no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), a serem destinados exclusivamente ao aparelhamento da DPDF. Irresignado, apelou o Réu sustentando que a parte autora não tem direito ao fornecimento do medicamento pelo sistema de Saúde Pública, por ser a Nota Técnica do NATJUS desfavorável. Ocorre que, anteriormente à interposição da Apelação, o óbito da Autora foi noticiado nos autos (Id. 56804530). Logo, deu-se a perda do interesse recursal, em decorrência do óbito da Autora e do fato de o direito postulado ter natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicamento para o tratamento da patologia que a acometia. Nesse sentido são os precedentes a seguir colacionados: “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ÓBITO DA IMPETRANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Considerando o direito postulado na demanda mandamental, de natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicação voltada ao tratamento de patologia, o falecimento da impetrante no curso da demanda acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer. (...) 4.ORDEM DENEGADA, em razão da perda do seu objeto, mas consolidado a multa cominatória em R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (Acórdão 1792731, 07023894220238070000, Relatora: ANA CANTARINO, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Considerando que o custeio do medicamento para tratamento médico é um direito personalíssimo e, portanto, intransmissível aos sucessores, diante do falecimento da autora, tem-se por escorreita a sentença que, quanto a essa questão, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto. (...) 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1227771, 07084756520198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designada: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, NÃO CONHEÇO da Apelação, por falta de interesse recursal, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora